Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que autorizou o cumprimento simultâneo de penas, diante da existência de condenação privativa de liberdade posterior à imposição de penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o sobrestamento das penas restritivas de direitos quando estas são impostas anteriormente à condenação privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 44, §5o, do Código Penal prevê a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade apenas quando houver descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.106, firmou entendimento de que, sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática quando a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.
3. A jurisprudência admite o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade, desde que haja compatibilidade entre as sanções, o que deve ser verificado pelo magistrado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não é cabível em caso de condenação superveniente, devendo ser analisada a possibilidade de cumprimento simultâneo.
Dispositivos legais citados:
Art. 44, §5o, do Código Penal; Art. 181 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.925.861, Tema 1.106, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 30/01/2025, DJe 11/02/2025.